Tribunal: TJSP
Processo: 1038968-73.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços (empreitada). Ação de reparação de danos.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RESPONSABILIDADE PELOS VICIOS. Laudo que enumera e ilustra os defeitos constatados no imóvel, atribuindo-os a falha do serviço ou do projeto. Contrato que não prevê a responsabilidade da requerida pela elaboração do projeto.

RECURSO DESPROVIDO.